Tribunal: TCU
Processo: 015.180/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10490/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daquele de interesse da sra. Maria Perpetua Rocha Brito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 015.180/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Francisco Artur Cabral Goncalves (XXX.520.717-XX); Jailton Jose dos Santos (XXX.670.674-XX); Maria Perpetua Rocha Brito (XXX.937.903-XX); Nelson Armando Kuntz (XXX.913.880-XX); Raimundo Rodrigues da Silva (XXX.219.574-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, no tocante à aposentadoria da sra. Maria Perpetua Rocha Brito, observe as orientações estabelecidas no Acórdão 1411/2021-TCU-Plenário .